Tribunal: TJMMG
Processo: 2001278-17.2019.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - UTILIZAÇÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO DA PMMG PARA COMUNICAR GOZO DE LICENÇA MÉDICA INEXISTENTE - MEIO IDÔNEO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E RECEBER A DENÚNCIA CONTRA O RECORRIDO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NARRADO EXORDIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2001278-17.2019.9.13.0001 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – UTILIZAÇÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO DA PMMG PARA COMUNICAR GOZO DE LICENÇA MÉDICA INEXISTENTE - MEIO IDÔNEO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E RECEBER A DENÚNCIA CONTRA O RECORRIDO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NARRADO EXORDIAL. ACÓRDÃO Vistos, relados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorrido Pablo Gabriel da Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e receber a denúncia contra o recorrido, pela prática do crime de falsidade ideológica narrado exordial, devendo os presentes autos serem remetidos ao juiz de primeiro grau, para que seja providenciada a citação do réu e a prática dos atos processuais subsequentes. RELATÓRIO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão contida no evento 18, que rejeitou a denúncia que imputou ao recorrido a prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Após a interposição do presente recurso contra a decisão mencionada, o excelentíssimo juiz de primeiro grau determinou a intimação do recorrido, para constituir advogado e contra-arrazoar o recurso (evento 36), contudo tal determinação não foi cumprida. Remetidos os autos para a primeira instância, o excelentíssimo juiz manteve a decisão recorrida (evento 51). Diante da ausência de intimação do recorrido acerca da interposição do presente recurso, foi determinada a remessa dos autos ao juiz de primeiro grau, para tal providência. O recorrido ofertou as suas contrarrazões ao recurso, requerendo, em preliminar, o não conhecimento do recurso, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do mesmo. Remetidos os autos à excelentíssima procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG, foi ofertado o parecer constante no evento 31, pugnando pelo conhecimento e provimento do presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 É o breve relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos constantes nas razões recursais e nas contrarrazões, entendo que o presente recurso deve ser provido, para que seja reformada a decisão do juiz de primeiro grau que rejeitou a denúncia formulada em desfavor do recorrido, pela prática, em tese, do crime de falsidade ideológica. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrido porque, na data de 22/03/2019, o militar remeteu mensagem, com a utilização do painel administrativo, ao 2º Ten. PM Nasser e ao 3º Sgt. PM Erick, informando que estaria em gozo de licença médica naquela data. Todavia o atestado médico apresentado pelo recorrido informava apenas que ele compareceu a consulta médica no dia 22 de março de 2019, de 20h às 22h, e recomendava o seu afastamento das atividades laborais nos três dias subsequentes. Portanto inexistem dúvidas de que o recorrido não se encontrava no gozo de licença médica na data de 22/03/2019, quando faltou ao serviço. A decisão do juiz de primeiro grau que rejeitou a denúncia fundamentou tal decisão no seguinte argumento: Em que pese a situação fática exposta na denúncia, é de se observar que a conduta narrada pelo Parquet não constitui o ilícito penal imputado, notadamente porque o meio utilizado pelo denunciado para comunicar a situação à Unidade não se reveste da qualidade de um documento seja ele público ou particular, capaz de configurar o delito imputado, uma vez que se trata apenas de um meio de comunicação utilizado na esfera administrativa. Tais questões devem ser resolvidas no âmbito disciplinar. Embora o recorrido possa demonstrar durante a instrução criminal que sua conduta não é típica ou que agiu amparado por alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, não vislumbro, nem de modo obscuro, que a utilização do painel administrativo, rede de comunicação institucional da PMMG, seja meio inidôneo para a prática do crime de falsidade ideológica, cujo tipo previsto no art. 312 do CPM permite, inclusive, até mesmo a utilização de documento particular como meio de prática do crime. Dispõe o art. 312 do CPM: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militarem uma análise perfunctória, não entendo como razoável e não houve a prática de crime militar, pois o meio utilizado não seria documento público ou particular. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sobre o objeto material do crime de falsidade ideológica, peço vênia para transcrever trecho do meu livro Direito Penal: crimes contra a Administração Pública, 3ª ed. 2020, ed. D’Plácido, p. 97, o qual trata do documento eletrônico: Cabe observar que a Lei nº 11.419/06 – que dispôs sobre a informatização do processo judicial –, em seu art. 11, reconheceu expressamente a existência jurídica do documento eletrônico. A Lei nº 12.527/12, que regula o direito de acesso às informações, por sua vez, no inciso II de seu art. 4º definiu documento como sendo a “unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato”. Vale notar que o documento eletrônico não resulta da digitalização, por meio de equipamento de scaner, de um documento constituído em suporte físico. O documento eletrônico é elaborado a partir de programas de computador que permitem sua assinatura e certificação por meio digital. De maneira mais técnica, pode-se dizer que o documento eletrônico é uma sequencia preordenada de bits que representa uma ideia ou um fato e deve ser decodificada por meio de um ou mais programas de computador. A nova noção de documento é mais ampla do que a tradicional noção de documento que se restringe ao escrito em papel. O documento, em sua forma eletrônica, pode se apresentar por um escrito registrado em meio físico (papel impresso), mas também pode ser um escrito digitalizado, uma fotografia ou um filme. O documento, assim, pode se materializar eletronicamente em qualquer forma de representação do pensamento humano. Não pode haver qualquer dúvida sobre a existência do documento eletrônico, que há muito foi incorporado no dia a dia das instituições públicas. O meio de execução do crime, por outro lado, não se confunde com o objeto material do crime. No caso em tela, entendo que a utilização da rede institucional da PMMG é meio idôneo para a prática do crime de falsidade ideológica de documento eletrônico. Neste sentido, este Tribunal já manteve inúmeras condenações de militares que tiveram como meio para a prática de crimes militares o uso do painel administrativo. O não recebimento da denúncia com o fundamento na suposta inidoneidade do meio foi prematuro, pois, no caso em apreço, não se trata de meio evidentemente inapto para a prática do crime de falsidade ideológica. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e receber a denúncia contra o recorrido, pela prática do crime de falsidade ideológica narrado na denúncia, devendo os presentes autos serem remetidos ao juiz de primeiro grau, para que seja providenciada a citação do réu e a prática dos atos processuais subsequentes. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de abril de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator